Tribunal: STF
Processo: RE 1323518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS. DIVIPREV. CARGO DE MÉDICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: INOCORRÉNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA VINCULANTE N° 33. INCIDÊNCIA DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PROVENTOS NÃO OBSERVARAM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E LICENÇA PRÊMIO. CÔMPUTO DO PERÍODO TRABALHADO SOB O REGIME CELETISTA. ADMISSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÕRIO. MULTA. CABIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    - O interesse de agir consiste na necessidade/utilidade de se recorrer à prestação jurisdicional para ver garantido o direito alegado; e, havendo resistência da parte ré, mostra patente o interesse de agir. - Em razão de entendimento já pacificado do STF (Súmula Vinculante n° 33), é de garantir-se ao servidor o direito a aposentadoria especial mediante a aplicação do art. 57 da Lei n°8.213/91. 



    - O servidor deve comprovar que já preencheu os requisitos para obter a aposentadoria especial, sendo inadmissível a conversão de tempo especial em comum para embasar pedido futuro de aposentadoria comum, bem como mero pedido de averbação de tempo de serviço prestado em condições insalubres que seja insuficiente à concessão da aposentadoria especial. 



    - Havendo prova de que o requerente trabalhou de forma permanente e ininterrupta em condições insalubres, por mais de 25 anos no exercício do cargo de Médico no Município de Divinópolis, deve ser declarado o seu direito a aposentadoria especial. 



    - Somente as verbas dotadas de caráter habitual compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e integram os proventos a serem percebidos quando do benefício da aposentadoria, não havendo que se cogitar da incorporação de verbas de caráter transitório.



     - A limitação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao máximo a 3 (três) salários mínimos não ofende o artigo 7º, IV, da CR/88 ou o enunciado da Súmula Vinculante n° 4, pois não retrata indexação ao salário mínimo. 



    - E assegurado o cômputo do tempo de serviço trabalhado sob o regime celetista para fins de concessão de adicional por tempo de serviço e de férias-prêmio. 



    - Não comprovado o ato ilícito do Município apelado não há danos materiais ou morais a serem vertidos em favor do requerente.



    - Diante do julgamento pelo STJ no REsp 1.270.4391PR, o qual foi submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar o IPCA, por se tratar de índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, ao passo que os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança. 



    - Deve ser mantida a multa aplicada ao apelante em razão da interposição de embargos de declaração considerados protelatórios, eis que não observados os requisitos necessários a sua interposição.” (e-doc. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Alega que o art. 104, § 1º, da Lei Complementar nº 110, de 2005, do Município de Divinópolis, ao prever que o adicional de insalubridade seja pago sobre o vencimento do cargo efetivo, limitado a três salários mínimos, é inconstitucional, por ocasionar indexação vedada na forma da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do citado dispositivo, condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a totalidade da remuneração ou, subsidiariamente, sobre o vencimento, sem a limitação imposta (e-doc. 24).



    4. Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 27, p. 3).



    5. O 1º Vice-Presidente do TJMG, em juízo de admissibilidade do extraordinário, determinou o retorno dos autos ao Colegiado, tendo em vista o julgamento do RE nº 565.714-RG/SP (Tema RG nº 25). O acórdão recorrido foi mantido em decisão assim resumida: 



    “AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS. DIVIPREV. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RE N° 565.71415P. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 565.71415P (Tema n° 25), afetado ao regime da repercussão geral, firmou a tese no sentido de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do benefício por decisão judicial. 



    - Entretanto, no caso do Município de Divinópolis, a limitação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao máximo de 3 (três) salários mínimos não ofende o artigo 7º, IV, da CR188 ou o enunciado da Súmula Vinculante n° 4, pois não retrata indexação a salário mínimo.



     - A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal é o vencimento, nos termos do § 1º do art. 104 da Lei Complementar Municipal n°09/1992, sendo o salário mínimo apenas um limite imposto ao pagamento da verba, de modo que não se trata aqui de modificação da base de cálculo do benefício por decisão judicial.” (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O artigo 7º, XXIII, da CR, garante aos trabalhadores urbanos e rurais o pagamento de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, assinalando-se que o § 3° do artigo 39 do mesmo diploma estende aos servidores públicos os direitos sociais nele elencados. 



    O fato de a atual redação do artigo 39, § 3º, da Constituição da República de 1988, modificada em razão da edição da Emenda à Constituição n°19, de 1998, ter retirado do rol dos direitos dos servidores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, não exclui a possibilidade de esses servidores perceberem adicional de insalubridade, bastando, para isso, que exista previsão jurídico-normativa municipal estabelecendo o direito ao adicional. 



    No caso do Município de Divinópolis, a Lei Complementar n° 09/1992, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos, dispõe que: 



    ‘Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. 



    §1º Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.’ 



    O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT de fls. 6281630, bem como os PPP's de fls. 5951604 indicam que as atividades desempenhadas pelo recorrente possuem grau médio de insalubridade, a atrair o percentual de 20%, valor que é pago pelo Município recorrido, conforme demonstrativo de pagamento de fls. 798. 



    Desse modo, verifica-se que o Município está pagando o adicional de insalubridade em percentual sobre o salário mínimo, mas cuja base de cálculo prevista em lei é o vencimento básico do servidor, limitada a três salários mínimos. Há, sim, limitação dessa base ao máximo a 3 (três) salários mínimos. 



    Mas limitar pelo salário mínimo não retrata indexação ao salário mínimo. São situações diversas. Logo, não há ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição, nem ao Enunciado da Súmula Vinculante n° 04, a estabelecer que ‘o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Outrossim, anoto que a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal é o vencimento, sendo o salário mínimo apenas um limite imposto ao pagamento da verba, não cabendo, assim, a sua incidência sobre a remuneração recebida pelo servidor.” (e-doc. 14, p. 21-22; grifos acrescidos).



    7. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 25 no exame do RE nº 565.714-RG/SP, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Com base nesse julgamento, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, com a seguinte redação:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    8. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos e na Lei Complementar municipal nº 09, de 1992, indeferiu o pleito assentando que “a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal é o vencimento” (e-doc. 14, p. 22). Asseverou, portanto, a adequação da hipótese ao contido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, ante a impossibilidade de alteração, pelo Judiciário, da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, são as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes: RE nº 1.369.825/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/03/2022, p. 18/03/2022; e ARE nº 1.435.514/MG, de minha relatoria, j. 04/06/2023, p. 05/06/2023.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator